Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-24.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004344-24.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARIANE PRESTES MACHADO - CPF: 028.626.591-50 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL – INDEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há que se falar em cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ariane Prestes Machado, em face da r. sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica-NAE que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente n. 1004344-24.2021.8.11.0055, proposta pela recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial que visava a concessão do benefício de auxílio-acidente c/c tutela de evidência.

Nas razões recursais, a apelante arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa sob o argumento de que passou por prova médica judicial realizada no dia

28/11/2019, em razão da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual afirma que ficou constatada a incapacidade de 75% de tornozelo direito.

Alega que, a invalidez, quando diagnosticada como permanente, perdurará para o resto da vida.

Assegura que, não há discordância entre os documentos médicos juntados pela apelante e o laudo realizado no processo.

Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a mínima diminuição da capacidade laborativa é suficiente para a concessão do benefício pretendido.

Contesta o laudo médico pericial, com o argumento de que houve contradição entre o laudo e os documentos que instruem a inicial.

Aduz que a situação processual se enquadra no repetitivo do Tema 416 do STJ.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para que seja anulada a sentença para fins de reabrir a instrução processual e seja determinada a intimação do médico perito, para que responda fundamentadamente os quesitos apresentados nos autos. Que seja nomeado outro perito e consequente realização de nova perícia médica.

Devidamente intimado (id. 200016178), a apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 206655173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ariane Prestes Machado, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio Acidentário, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que, Ariane Prestes Machado, ajuizou, em 30/04/2021, a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1004344-24.2021.8.11.0055 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após sofrer acidente no trajeto de trabalho em data de 19/01/2019.

A apelante aduz que desempenhava a função de coordenadora de uma equipe de colaboradores e de um grupo empresarial e que em decorrência do acidente não conseguirá desempenhar sua função.

Foi concedido sob o NB: 626.438.588-7, ESPÉCIE: 91 (AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO), até a cessão em definitivo ocorrida em data de 11/02/2019.

Irresignada, a autora, ora apelante, alega cerceamento de defesa.

Do exame dos autos, não assiste razão à Apelante.

Pois, o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, § 1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

In casu,
verifica-se que, em 15/02/2022, foi realizada a perícia médica para avaliar a situação da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (id.200016154), contendo as respostas dos quesitos formulados pelas partes, que foram intimadas posteriormente a manifestarem.

Nota-se que o laudo pericial elaborado pelo
Expert
do Juízo concluiu pela capacidade do apelante, e observo que para sua elaboração o médico perito observou a documentação complementar trazida aos autos,
in verbis
id.200016154
:

E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia do boletim de ocorrência policial nas fls. 19 e 20. Apresenta cópia dos relatórios médicos e exames complementares nas fls. 21 a 26, 42, 43 e em anexo Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS na fl. 92.

Verifico que foi considerado, inclusive, o laudo médico pericial emitido pelo INSS, desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, uma vez que os exames e relatórios médicos que relatam acerca da condição de da apelante, conforme consignado, já foram observados pelo médico perito quando da emissão do laudo pericial.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outro laudo pericial.

Nesse sentido,
in verbis
:

Ementa: Cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença – Inocorrência –Realização de nova perícia técnica e vistoria ambiental –Desnecessidade – Oitiva de testemunhas e depoimento pessoal –Descabimento – Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – Males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido. (TJSP,
Apelação Cível n. 1024115-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, 17ª Câmara de Direito Público, Relator: AFONSO CELSO DA SILVA, Data de Julgamento: 2/3/2021)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONDENATÓRIA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 0012804-49.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Colaciono o disposto no laudo pericial id – 200016154:

“ 17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para a atividade laborativa habitual. 18- A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: Não se aplica. 19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. Resposta: Não se aplica. 20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Resposta: Não se aplica. 21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares. 4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”

Diante disso, verifica-se que não ficou constatada incapacidade laborativa permanente da apelante, nem comprometimento que reduza sua capacidade laborativa, de forma que a apelante não preenche os requisitos pertinentes à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024